Tribunal: TJMT
Processo: 1004638-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004638-07.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (RECORRIDO), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004638-07.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida(s):

Vinicius Rolim de Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO EM FLAGRANTE. ASSINATURA. RECUSA DO CONDUTOR. NOTIFICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos administrativos.

"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado". (Súmula n. 127 do STJ).

Se houve a regular notificação ao proprietário do veículo a respeito da prática da infração de trânsito, inexiste ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para DETERMINAR a anulação, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, do ato administrativo que deu origem à infração no MTAD784543, lavrada em face do autor em 06.08.2017 às 04:05Hrs/Min., devendo os Réus procederem a exclusão do referido apontamento”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e do Estado de Mato Grosso, visando à anulação de infração de trânsito no MTAD784543, lavrada em face do autor em 06/08/2017.

O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, em suas razões recursais, sustenta que verificada a conduta típica descrita na lei, impõe-se ao agente de trânsito o dever de aplicar a penalidade e que os agentes de trânsito exercem suas atividades fiscalizadoras, ostensivas e repressivas dentro dos limites da lei e sua conduta é pautada na previsão legal. Além disso, o ato administrativo combatido goza de presunção de legitimidade e de veracidade, obrigando desde já os administrados por ele atingidos, produzindo de imediato os efeitos que lhe são próprios desde o momento de sua edição, de imediata execução. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifico que em 06/08/2017 foi lavrada multa em face do autor, com abordagem, com fulcro no artigo 175 do CTB, por “utilizar-se do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa”, conforme se vê no Auto de Infração no MTAD784543 juntado na inicial:

Consta ainda no Auto de Infração no MTAD784543 que o condutor recusou assinar o auto de infração de trânsito.

Eis o que dispõe o artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior.

Pois bem. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

O ônus da prova a respeito da invalidade do procedimento administrativo incumbe ao infrator, nos termos do artigo 373, I do CPC e do princípio de presunção de validade dos atos administrativos.

No presente caso, em que pese o reclamante alegar que não cometeu a infração descrita no artigo 175 do CTB, não juntou qualquer prova que demonstrasse que não estava e nem o veículo na referida data e local da infração descrito no auto ou que não se utilizou do veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa.

Quanto às notificações, é necessário que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.o 312, in verbis:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator. Caso o condutor não assine, por
recusar-se, como ocorreu no presente caso, à autoridade de trânsito deverá obedecer ao procedimento previsto no artigo 282 e seu § 3o do CTB, que determina o encaminhamento da notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade, ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

Ao que consta houve a regular notificação ao proprietário do veículo a respeito da prática da infração de trânsito, conforme
“Notificação de Autuação de Infração”
juntada pelo próprio autor em sua petição inicial no ID 110544970, uma vez que houve recusa do condutor do veículo em assinar o autor de infração.

Em relação ao condicionamento da renovação do licenciamento ao pagamento das multas de trânsito, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é licito condicionar a renovação do licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito desde que tenha ocorrido a notificação ao infrator, como aconteceu no caso em análise.

Eis o teor da Súmula 127 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. VISTORIA DE VEÍCULO. PRÉVIO PAGAMENTO DAS MULTAS. NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo a matéria relativa ao direito federal sido debatida pelo Tribunal de origem, não há falar em ausência de prequestionamento.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é lícito condicionar a vistoria e a consequente expedição do licenciamento anual de veículo ao prévio pagamento das multas de trânsito desde que tenha havido regular notificação do infrator, o que ocorreu na hipótese.

3. Não subsiste, assim, o argumento de que a decisão agravada teria infringido o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1046517/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 31/08/2010) (grifei)

Desta forma, se houve a regular notificação ao proprietário do veículo a respeito da prática da infração de trânsito discutida nestes autos, não restou configurada ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022